Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO À REDUÇÃO DE PENA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal, após ter sido preso em flagrante por subtrair bens de estabelecimento comercial mediante arrombamento de cadeado e durante o repouso noturno. Irresignação apenas em relação à dosimetria.
2 A análise negativa da personalidade não pode se basear em condenação anterior, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3 A reincidência ocorre quando há condenação transitada em julgado anterior ao fato analisado, o que não ocorre na espécie, razão pela qual a agravante deve ser afastada.
4 A jurisprudência aceita a figura do furto qualificado majorado pelo repouso noturno.
5 Apelação parcialmente provida.